Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-34.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003783-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 039.446.591-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GEIZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO MARTILIANO DA SILVA - CPF: 064.672.931-42 (VÍTIMA), AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 022.538.041-26 (VÍTIMA), JOSÉ ILDO MARTILIANO DA SILVA (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GENALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 023.698.111-02 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003783-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: GENALDO MARQUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A DESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – PANDEMIA DA COVID-19 QUE DEMANDA CERTA TOLERÂNCIA COM O CUMPRIMENTO RÍGIDO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – SESSÃO PLENÁRIA JÁ DESIGNADA – PREVISÃO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, notadamente diante desse cenário excepcional ocasionado pela pandemia da COVID-19.

Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC nº 80.908/AL), o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003783-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: GENALDO MARQUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Genaldo Marques da Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, por três vezes (art. o 121, § 2º, inciso I, c/c o 14, inciso II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde 9-3-2018 –
há quatro anos
– sem a realização do Tribunal do Júri, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003783-34.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para o término da instrução processual.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
quatro
denunciados, representados por patronos distintos – tendo, inclusive, mudanças de advogados no curso do feito –, cuja circunstância,
em tese
, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Ademais, houveram reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar,
habeas corpus
, recurso em sentido estrito, além de demora na apresentação das defesas prévias e das alegações finais pelos demais corréus,
o que,
à primeira vista
, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Colho da informação prestada pela autoridade coatora para elucidação da prisão do paciente e da tramitação processual,
verbis
:

“Em análise à decisão ora combatida, proferida em audiência de custódia, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado foi preso em flagrante delito pela prática dos delitos do art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.

[...]

A outro tanto, em análise aos autos da Ação Penal nº 0001513-69.2018.8.11.0008, verifica-se que fora recebida a denúncia oferecida em desfavor do paciente em razão da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocasião em que fora mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, visto que não houveram mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento deste juízo, permanecendo presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), [...].

Posteriormente, fora recebido o aditamento da denúncia, oferecido pelo Ministério Público, em razão do falecimento da vítima Amado de Oliveira durante o curso do processo, ensejando a alteração da tipificação penal da denúncia para que passe a constar o delito de homicídio qualificado consumado com relação a esta vítima.

[...]

Após, fora realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que fora encerrada a instrução criminal e concedido prazo para as partes apresentarem alegações finais, [...].

Em seguida, após apresentadas às alegações finais pelas partes, fora prolatada sentença pronunciando os acusados e mantendo suas prisões preventivas, ante a presença dos requisitos autorizadores para sua decretação, considerando que os réus possuem antecedentes criminais, bem como, por constaram nos autos indícios de que os réus possuíam envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, circunstâncias que apontam a periculosidade dos agentes, e, diante do risco de reiteração criminosa que seria ocasionado com eventual soltura.

[...]

Impende destacar que eventual excesso de prazo para realização da Sessão do Tribunal do Júri nestes autos se deu por conta da Defesa dos acusados, visto que em diversas ocasiões incorreram em demora injustificada, ocasionando atraso no andamento dos autos.

Primeiramente, destaco que a ré Geiziane Aparecida Egues Pereira, ao ser intimada da sentença prolatada, manifestou interesse em recorrer da r. sentença (fl. 540-PDF - PJe), contudo, a Defesa constituída pela acusada à época, intimada para apresentar as razões do recurso, não se atentou ao momento processual e apresentou alegações finais (fls. 597/608-PDF), em maio de 2019. Por conta disso, fora intimada novamente para apresentar a peça processual cabível, assim, em 02 de julho de 2019 informou a desistência em interpor o recurso (fl. 613-PDF - PJe).

Nessa ocasião, fora homologada a desistência do recurso e determinada a renovação da intimação dos demais acusados a respeito da sentença proferida em seu desfavor, nos termos da decisão abaixo transcrita: [...].

Intimado, o réu Robertino interpôs Recurso em Sentido Estrito na data de 11 de outubro de 2019 (fls. 681/696-PDF - PJe), com apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 700/713-PDF - PJe, o qual fora desprovido por unanimidade, transitando em julgado no dia 01 de junho de 2020 (fls. 723/738-PDF - PJe).

Por conseguinte, fora determinada a intimação das partes para apresentarem o rol de testemunhas a serem ouvidas na Sessão do Tribunal do Júri, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.

[...]

Devidamente intimadas, as partes arrolaram testemunhas ao ID n. 66226354, 67942185 e 74617149, tendo decorrido o prazo sem apresentação do rol de testemunhas pleo pronunciado Robertino, conforme certidão de ID n. 72023766, datada de 14 de dezembro de 2021.

No mais, em detida análise aos autos, verifica-se que resta prejudicada a análise do presente Habeas Corpus, ante a perda do objeto,
vez que fora designada a sessão plenária de instrução e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para a data de 11 de maio de 2022, às 09h00min
, ocasião em que fora realizada a revisão da prisão preventiva dos pronunciados, sendo esta mantida pelos fundamentos da decisão abaixo transcrita: [...]”
(id. 121092968).

Conquanto assista razão ao impetrante ao asseverar que o paciente
Genaldo
está custodiado há tempo razoável [desde
março/2018
], certo é que
não
ficou evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

A sentença de pronúncia foi proferida em
7-11-2018
(id. 120211976), a qual transitou em julgado para o paciente em 29-1-2019.

Todavia, a defesa do corréu Robertino da Silva interpôs Recurso em Sentido Estrito, protocolado sob o n. n. 1017922-93.2019.8.11.0000 [de minha relatoria], o qual foi julgado em
5-5-2020
, com a manutenção da sentença de pronúncia pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal.

O acórdão transitou em julgado em
1º-6-2020
e os autos foram encaminhados à primeira instância em
8-1-2021.

A despeito do tempo de prisão cautelar, se o agente foi pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula 21), devendo ser feita nova aferição de eventual desídia por parte da autoridade apontada como coatora, a contar da data em que os autos retornaram à primeira instância, após a interposição dos recursos pelas Defesas dos réus.

Destaca-se julgado deste Tribunal:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.2.2020).

Após o retorno dos autos à primeira instância, o juízo
a quo
proferiu decisão em 30-7-2021, dando vistas às partes para arrolarem, em 5 (cinco) dias, as testemunhas a serem ouvidas no Plenário do Júri.

Ocorre que o último réu a apresentar o rol solicitado [Geiziane Aparecida Egues Pereira] o fez apenas em 31-1-2022; destaco que a defesa do paciente somente o apresentou em 15-10-2021.

Nesse quadro, em que pese o tempo de segregação cautelar, evidencia-se que, após o retorno do processo à primeira instância, os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora, especialmente porque já designou data para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Se a sessão plenária está designada para data próxima [11-5-2022], existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC nº 80.908/AL – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017).

De mais a mais,
“a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Com efeito, a dilação processual injustificada não resta caracterizada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Genaldo Marques da Silva

e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, excepcionalmente,
recomendo
à autoridade coatora que se
dê prioridade
na tramitação na ação penal de origem, para que faça todo o esforço possível no sentido de realizar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri na data marcada, sem adiamentos, a fim de resolver o mérito da demanda, com a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022